Tribunal: CARF
Processo: 18365.720935/2014-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JEFERSON TEODOROVICZ
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-05-27

Inteiro teor:
S1-TE04
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18365.720935/2014-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1004-000.183 – 1a Seção de Julgamento / 4a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de abril de 2024
Recorrente
DEBORAH PENAFORT VILAR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/07/2009 a 30/09/2009
APRESENTAÇÃO
DE
PROVAS
NO
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DO FORMALISMO MODERADO. BUSCA
DA VERDADE MATERIAL
A apresentação de documentos em sede de interposição de Recurso Voluntário
pode ser admitida em homenagem ao princípio da verdade material, já que se
prestam a comprovar alegação formulada na manifestação de inconformidade e
contrapor-se a argumentos da Turma julgadora a quo, e não se tratam de
inovação nos argumentos de defesa. A possibilidade jurídica de apresentação
de documentos em sede de recurso encontra-se expressamente normatizada
pela interpretação sistemática do art. 16 e do art. 29 do Decreto 70.235, de 06
de março de 1972, em casos específicos como o ora analisado. A
jurisprudência deste Tribunal é dominante no sentido de que o princípio do
formalismo moderado se aplica aos processos administrativos, admitindo a
juntada de provas em fase recursal.
CRÉDITO LÍQUIDO E CERTO.
O contribuinte tem direito a restituição e/ou compensação, desde que faça
prova de possuir crédito próprio, líquido e certo, contra a Fazenda Pública.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário, para que se retorne o processo à Receita Federal do Brasil, a
fim de que reaprecie o pedido formulado pela contribuinte, levando em consideração as provas
juntadas no recurso voluntário e as informações constantes nos autos, podendo intimar a parte a
apresentar documentos adicionais, devendo ser emitida decisão complementar contra a qual
caberá eventual manifestação de inconformidade da interessada, retomando-se o rito processual.

(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18365.720935/2014-46
Fl. 626
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1004-000.183 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 18365.720935/2014-46

Jeferson Teodorovicz - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva,
Jeferson Teodorovicz, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Henrique Nimer Chamas, Diljesse
de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho e Efigênio de Freitas Júnior.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela interessada contra Acórdão da
DRJ que julgou improcedente a manifestação de inconformidade contra Despacho Decisório que
não admitiu o Pedido de Restituição, pois considerou a não comprovação da impossibilidade de
utilização do programa PER/DCOMP e a inexistência do crédito a ser restituído. Não foi
apresentado o DARF informado. Entendeu também que o DARF encontra-se na base de dados
da RFB integralmente alocado para quitação parcial de débito de IRPJ.
Assim, a interessada apresentou manifestação de inconformidade, juntando
documentos e alegando, em síntese: que é sucessora tributária da extinta pessoa jurídica referente
ao crédito pretendido; que o crédito é decorrente de pagamentos realizados com o uso de
percentual incorreto de presunção (32% ao invés de 8%), pois a atividade da sucedida era
imobiliária (art. 15 da Lei n° 9.249/95) com apuração do Lucro Presumido; que apresentou o
Pedido de Restituição por meio de formulário em papel, pois foi impossível apresentá-lo pela via
eletrônica (PER/DCOMP), já que o programa não conseguiu localizar o DARF informado nos
sistemas da RFB e, por isso, não restou alternativa senão apresentar o pedido com formulário em
papel, conforme faculta o artigo 3o da Instrução Normativa n° 1.300/2012; ainda, entendeu que a
retificação da DIPJ da extinta sucedida seria impossível e desnecessária, sendo certo que a
pessoa jurídica em questão encerrou definitivamente suas atividades; ademais, por ter realizado
pagamento inequívoco a maior, possui inequívoco direito à restituição, independentemente de
prévio protesto ou qualquer outro óbice burocrático dos órgãos públicos, conforme o artigo 165,
e especialmente seu inciso II, do CTN.
Contudo, o Acórdão da DRJ, diversamente, julgou improcedente a manifestação
de inconformidade, não reconhecendo o crédito pleiteado, nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: (...)
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
FORMULÁRIO EM PAPEL.
Embora a impossibilidade de acesso ao programa PER/DCOMP não tenha sido
provada, não há exigência dessa prova na legislação e o argumento da interessada é
irretorquível. Aceito o formulário em papel.
CRÉDITO ALOCADO EM DCTF NÃO RETIFICADA.
A decisão recorrida não considerou a impossibilidade legal da interessada retificar a
DCTF (e DIPJ), pois a matéria havia sido objeto de fiscalização, referente ao período de
apuração.
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR LUCRO PRESUMIDO. REGIME DE
CAIXA. RECEITA BRUTA. FALTA DE PROVA.
A opção pelo Lucro Presumido se dá com o primeiro recolhimento do ano calendário,
que define também se a opção adotada foi pelo regime de caixa ou de competência.
Fl. 627
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1004-000.183 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 18365.720935/2014-46

Recolher pelo regime de caixa e informar regime de competência na DIPJ configura
mero erro de preenchimento da declaração.
Configura falta de prova a não apresentação do Livro Caixa ou do Razão das contas
contábeis Caixa e Bancos.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Devidamente cientificada, a recorrente apresenta Recurso Voluntário, onde repisa
e reforça os argumentos já suscitados na manifestação de inconformidade, juntando também
outros documentos que entendeu reforçarem a comprovação do crédito pleiteado e pontuando: a
possibilidade de conhecimento e deferimento do pedido de restituição, fundamentado em
pagamento a maior e, subsidiariamente, pleiteia a análise dos documentos em anexo, para
requerer provimento à peça recursal (diligência), com o subsequente reconhecimento integral do
direito creditório da Recorrente, bem como a homologação da restituição pretendida.
Após, os autos foram encaminhados ao CARF, para apreciação e julgamento.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator.
O Recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade.
Portanto, dele tomo conhecimento.
Na origem, trata-se Despacho Decisório (DD) que não admitiu o Pedido de
Restituição, em vista da (I) não comprovação da impossibilidade de utilização do programa
PER/DCOMP, e da (II) inexistência do crédito (fls. 2 a 59).
Ao analisar as razões aduzidas na manifestação de inconformidade, a DRJ
entendeu por bem ultrapassar a primeira motivação para negativa de crédito, aceitando a
apresentação do formulário em papel.
Contudo, ao analisar o mérito, entendeu a DRJ que a interessada não teria se
desincumbido do ônus de demonstrar o direito creditório pleiteado, haja vista não ter apresentado
o livro caixa e o livro razão das contas contábeis Caixa e Bancos. Vejamos:
O argumento da interessada, de que calculou a maior o Lucro Presumido, por ter
aplicado 32% sobre a receita bruta (prestação de serviços), quando o correto seria 8%
(vendas), não foi, como ela diz, mencionado pela fiscalização.
Infere-se que a autuação realizada (tributação pelo regime de competência ao invés do
regime de caixa, que a CDA havia adotado), sem exigência de IRPJ, levou a interessada
a supor que a autuação estaria correta, e que ela teria recolhido IRPJ a maior, não por
causa de alíquota, como diz, mas, sim, pela mudança do regime de apuração de receita.
Assim, de plano, pode-se concluir que se foi esse o real motivo do Pedido de
Restituição, o argumento da alíquota errada deve ser considerado desde já
improcedente, conforme o RIR/99:
(...)
Um rápido exame do Razão de Receitas mostra que há receitas de aluguel e de vendas,
mas a alíquota de 8% só é aplicável às vendas.
Fl. 628
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1004-000.183 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 18365.720935/2014-46

Examinando as provas apresentadas, em especial, seus registros contábeis (fls. 289 a
304), verifica-se que:
1 - a cópia do que seria o Diário (fls. 290 a 296), traz, além dos Termos de Abertura e
Encerramento, apenas os lançamentos efetuados entre 02/01/2009 e 05/01/2009 (pág. 2
do Diário) e os efetuados entre 28/12/2009 e 31/12/2009 (pág. 114 do Diário), além de
Balanço e de Demonstrativo de Resultado;
2 - a cópia do que seria o Livro Razão da conta de Receita (fls. 297 a 304), com o
respectivo Termo de Abertura (fl. 297), mas, diferentemente do Livro Diário, não traz a
respectiva numeração original, no pé de suas páginas;
3 - tendo a CDA optado pelo regime de caixa, na falta do Livro Caixa, deveriam ter sido
apresentados os Livros Razão das contas Caixa e Bancos, com cópia das páginas do
Diário referentes aos lançamentos nessas contas;
4 - mas, não há tais provas neste processo, de modo que não há como se apurar se houve
ou não o alegado pagamento a maior.
Diante disso, cabe esclarecer que compete ao contribuinte o ônus da prova do direito
creditório, a fim de demonstrar a certeza e liquidez do indébito utilizado, conforme
exigido no art. 170, do CTN. Nesse sentido é a jurisprudência abaixo:
(...)
Assim, (I) a supressão de 112 folhas do Diário, (II) a não apresentação do Razão das
contas Caixa e Bancos, bem como (III) a apresentação apenas de parte do Razão da
conta de Receitas, podem significar que a interessada se fundamentou apenas nos autos
de infração do processo de no 10283.721444/2013-30, e provavelmente entendeu que
teria direito à restituição por ter efetuado os recolhimentos observando o regime de
caixa.
Em resumo: configura falta de prova a não apresentação do Livro Caixa ou do Livro
Razão das contas contábeis Caixa e Bancos.
Ao apresentar seu Recurso Voluntário, em atendimento à provocação da DRJ, a
contribuinte apresentou os referidos documentos fiscais – cópia integral dos livros diário e razão
do período.
Sobre a juntada de provas, ressalto que perfilho o entendimento pela possibilidade
de apresentação de documentos com o recurso voluntário, em atendimento à busca da verdade
material, contemplando o formalismo moderado, conforme explicita o acórdão n. 1201-005.008,
proferido em sessão realizada 20/07/2021, de relatoria do Conselheiro Neudson Cavalcante
Albuquerque:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/2012 a 31/12/2012
APRESENTAÇÃO DE PROVAS NO RECURSO VOLUNTÁRIO. POSSIBILIDADE.
PRINCÍPIO
DO
FORMALISMO
MODERADO.
BUSCA
DA
VERDADE
MATERIAL
A apresentação de documentos em sede de interposição de Recurso Voluntário pode ser
admitida em homenagem ao princípio da verdade material, já que se prestam a
comprovar alegação formulada na manifestação de inconformidade e contrapor-se a
argumentos da Turma julgadora a quo, e não se tratam de inovação nos argumentos de
defesa. A possibilidade jurídica de apresentação de documentos em sede de recurso
encontra-se expressamente normatizada pela interpretação sistemática do art. 16 e do
art. 29 do Decreto 70.235, de 06 de março de 1972, em casos específicos como o ora
analisado. A jurisprudência deste Tribunal é dominante no sentido de que o princípio do
formalismo moderado se aplica aos processos administrativos, admitindo a juntada de
provas em fase recursal.
Fl. 629
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1004-000.183 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 18365.720935/2014-46

DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO. DCTF. RETIFICAÇÃO APÓS EMISSÃO DO
DESPACHO DECISÓRIO. POSSIBILIDADE.
Não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado a DCOMP
que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF original, ainda que a
retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não homologação da
compensação, desde que acompanhada de provas.
Inclusive, adotei o mesmo entendimento quando do julgamento do processo n.
10480.904459/2009-29, acórdão n. 1201-005.510:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2004
APRESENTAÇÃO DE PROVAS NO RECURSO VOLUNTÁRIO. POSSIBILIDADE.
PRINCÍPIO
DO
FORMALISMO
MODERADO.
BUSCA
DA
VERDADE
MATERIAL
A apresentação de documentos em sede de interposição de Recurso Voluntário pode ser
admitida em homenagem ao princípio da verdade material, já que se prestam a
comprovar alegação formulada na manifestação de inconformidade e contrapor-se a
argumentos da Turma julgadora a quo, e não se tratam de inovação nos argumentos de
defesa. A possibilidade jurídica de apresentação de documentos em sede de recurso
encontra-se expressamente normatizada pela interpretação sistemática do art. 16 e do
art. 29 do Decreto 70.235, de 06 de março de 1972, em casos específicos como o ora
analisado. A jurisprudência deste Tribunal é dominante no sentido de que o princípio do
formalismo moderado se aplica aos processos administrativos, admitindo a juntada de
provas em fase recursal.
RECONHECIMENTO
DE
DIREITO
CREDITÓRIO.
REVISÃO
DE
DIPJ.
POSSIBILIDADE.
Para fins de exame do reconhecimento de direito creditório, a exceção do prazo para
homologação da compensação, não há lapso temporal que impeça a revisão dos valores
informados em DIPJ.
Assim, a juntada de referidos documentos em sede de interposição de recurso
voluntário pode ser admitida em homenagem ao princípio da verdade material, já que se
passíveis de demonstrar a alegação formulada na manifestação de inconformidade e contrapor-se
a argumentos da Turma julgadora a quo, e não se tratam de inovação nos argumentos de defesa.
No mérito, alega a Recorrente que não há razão para o indeferimento do
pedido de restituição em razão da suposta ausência de documentos porquanto o direito
creditório fora expressamente reconhecido pela própria Receita Federal do Brasil em
regular fiscalização promovida no final do ano de 2013.
Alega ainda que, após as apurações realizadas pela fiscalização, a empresa
identificou que os pagamentos a maior a título de IRPJ ocorreram devido à incorreta aplicação
do percentual de presunção para apuração da base de cálculo do imposto (lucro presumido) sobre
determinadas receitas; constituindo pessoa jurídica dedicada a atividades imobiliárias, deveria ter
aplicado 8% sobre o seu faturamento para aferir a base de cálculo, enquanto aplicava
incorretamente (a maior) a presunção de 32%, tudo conforme o artigo 15 da Lei no 9.249/1995.
Analisando os documentos apresentados, contudo, vislumbra-se indício do direito
pleiteado. Note-se, por exemplo, o lançamento realizado em 24-07-2009:
Fl. 630
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1004-000.183 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 18365.720935/2014-46

Recompondo-se o cálculo acima, verifica-se que pelo menos em relação a o IRPJ
foram calculados adotando-se o percentual de presunção de 32%:
Lucro presumido
(32%)
IRPJ (15%)
100.800,00
R$
32.256,00
R$
4.838,40
R$

Da mesma forma, os lançamentos realizados em 31-07-2009:

No cenário fático descrito, vislumbro indícios do direito ao crédito pleiteado, que,
contudo, deverá ser confirmado pela Unidade de jurisdição da recorrente.
Ante o exposto, conheço do presente recurso voluntário para, no mérito, dar-lhe
parcial provimento ao recurso voluntário, para que se retorne o processo à Receita Federal do
Brasil, a fim de que reaprecie o pedido formulado pela contribuinte, levando em consideração as
provas juntadas no recurso voluntário e as informações constantes nos autos, podendo intimar a
parte a apresentar documentos adicionais, devendo ser emitida decisão complementar contra a
qual caberá eventual manifestação de inconformidade da interessada, retomando-se o rito
processual.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz

Fl. 631
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1004-000.183 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 18365.720935/2014-46

Fl. 632
DF CARF MF
Original